Tribunal: TJDFT
Processo: 0716845-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias quanto à impugnação à gratuidade de justiça. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403